Tribunal: STF
Processo: HC 227304
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção 



    2. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do Código Penal). Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.